Tribunal: TJDFT
Processo: 0741043-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. VERBA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1.Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, tem-se que o devedor/agravado encontra-se atualmente desempregado, conforme termo de aviso prévio/rescisão contratual juntado aos autos. 4.1. Imprescindível reconhecer que no presente momento inexiste a possibilidade de penhora dos rendimentos do agravado e que medida constritiva agravaria ainda mais a subsistência e a vida digna do devedor, tendo em vista sua situação de desemprego.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.